Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711494-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA AZEVEDO SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. JUNTADA DOS DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435). 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 47834004): sentença da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Priscila Azevedo Santos. 4. Apelado/réu: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 5. Ação proposta: declaratória de inexigibilidade de débito. Pedido: declarar a inexigibilidade dos débitos da autora. Causa de pedir: inexigibilidade pela prescrição quinquenal do CDC e do CC. Data do ajuizamento: 16/3/2023. Valor da causa: R$ 2.861,92. 6. Razões de apelação (ID no 47834067): a) afirma que realizou a emenda determinada tempestivamente, em 10/5/2023; b) defende que não há irregularidade de representação processual, uma vez que a assinatura digital apresentada é credenciada à ICP-Brasil; c) argumenta que as dívidas cobradas encontram-se prescritas, sendo, portanto, inexigíveis. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e julgar procedentes os pedidos iniciais, em especial, a inexigibilidade da cobrança questionada. 8. Preparo recolhido (ID no 48225264 a ID no 48225268). 9. Contrarrazões no ID no 47834072. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 14. Antes da extinção do processo, a apelante deveria ter cumprido a seguinte determinação judicial (ID no 47834001): “Não estando em termos a petição apresentada em ID 154861058, oportunizo, no prazo ADICIONAL e DERRADEIRO de 5 (cinco) dias, a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, a fim de que a parte autora: a) Promova a juntada a estes autos da declaração de hipossuficiência e do instrumento procuratório subscritos de próprio punho (assinatura manuscrita) pela parte autora, não se afigurando suficiente a assinatura virtual aposta nos documentos, inviável ao cotejo com aquela constante do documento de identificação coligido pela parte; b) Promova a sua adequada qualificação, observando, em sua integralidade, os requisitos do artigo 319, inciso II, do CPC, e da Portaria Conjunta TJDFT n. 71, de 9 de outubro de 2013, bem como indique, no bojo da qualificação, o terminal telefônico de sua titularidade; c) Em ordem a permitir a aferição do domicílio da parte e, consequentemente, da própria competência para o processamento da demanda, promova a apresentação do comprovante de residência ATUALIZADO, legível e na íntegra, através de um dos seguintes documentos, titularizados pela parte (ou esclareça o vínculo correspondente): fatura de consumo de energia elétrica, fatura de consumo de água ou fatura relativa ao uso de serviços de telecomunicações (telefone e/ou internet); d) Comprove, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a sua condição de hipossuficiente, mediante a apresentação de um dos seguintes elementos documentais e idôneos, em ordem a demonstrar, de modo específico e inequívoco, a renda auferida: comprovantes de rendimentos, tais como holerites/contracheques, extratos de contas bancárias (salário, corrente e/ou poupança) titularizadas nos últimos 90 dias, carteira de trabalho e previdência social - CTPS e/ou faturas emitidas por administradoras de cartão de crédito dos últimos 90 dias. Há necessidade de emenda. Considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida sob segredo de justiça, é necessário a justificativa para que se tenha o deferimento do pedido. Além disso, deverá juntar novamente o comprovante de pagamento e a guia de custas, visto que o documento juntado ao ID 138288161 apresenta erro, impossibilitando sua verificação. Dessa forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, apresentar a justificativa da concessão ao segredo de justiça, sob pena do indeferimento do pedido, bem como para juntar novamente o comprovante de pagamento e a guia de custas, sob pena de indeferimento”. 15. Como o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 47834003), sobreveio a sentença extintiva (ID no 47834004). 16. Em suas razões, a apelante não impugna efetivamente os fundamentos da sentença. Limita-se a juntar os elementos que, em tese, comprovariam a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça e pleitear a cassação da sentença. 17. Ocorre que a juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435). 18. A alegação de que cumpriu a determinação de emenda dentro do prazo é afastada pela certidão de ID no 47834003. 19. A apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 20. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 21. “Não é dado ao causídico o direito de se escusar dos efeitos de sua inércia, mediante argumentação que envida atribuir, indevidamente, a responsabilidade a um suposto formalismo do Judiciário” (Acórdão n. 711733, 20130710103098APC, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE de 19/09/2013. p. 75). 22. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 23. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 16/3/2023. Valor da causa: R$ 2.861,92. Sentença proferida em 5/5/2023; sem honorários advocatícios; custas pela autora. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro